Tribunal: STF
Processo: MS 27966
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO – PASSAGEM DO QUINQUÊNIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. É impróprio evocar o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 quanto ao processo de registro de aposentadoria.



    CONTRADITÓRIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. Conforme consta do Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria.



    PROVENTOS DA APOSENTADORIA – URPs – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido considerada não só a situação jurídica do beneficiário – servidor –, mas também o fato de envolver relação jurídica de ativo e não de inativo.



    REMUNERAÇÃO – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – URPs. As URPs foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas – Verbete nº 322 da Jurisprudência Predominante do Tribunal Superior do Trabalho.